Tribunal: TJDFT
Processo: 0769845-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0769845-24.2024.8.07.0016 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: BRUNO SOARES DA PAIXAO DESPACHO Verifica-se que foi anexado o ofício n. 25/2025, proveniente da Câmara de Uniformização, para comunicar a seguinte decisão proferida pela Ilustre Desembargadora Relatora na reclamação n. 0718953-28.2025.8.07.0000 (ID 71937440): “(...) Ao final, formula pedidos nos seguintes termos: ‘50. Diante do exposto, requer-se: a) Defira liminarmente, o efeito suspensivo ao processo de origem até o julgamento da presente reclamação para se evitar irreparável pelo trânsito em julgado, nos termos do artigo 989, inciso II, do CPC; b) Declare que o acórdão da Segunda Turma Recursal contrariou a Súmula 479/STJ e Tema Repetitivo 466; c) A reforma do acórdão proferido, determinando-se a correta aplicação da Súmula 479/STJ e Tema Repetitivo 466; d) A comunicação à Segunda Turma Recursal para prestar informações no prazo legal; e) Ao final, o provimento da Reclamação, para garantir autoridade da tese firmada pelo STJ, promovendo a uniformização de jurisprudência deste Egrégio Tribunal;’ (id 71778450 – p. 13). Brevemente relatado, decido. Considerando a alegação de violação a entendimento sumulado e firmado em sede de recurso repetitivo pelo STJ, e levando-se em conta que a presente reclamação foi apresentada no dia 15/05/2025, último dia do prazo recursal contado da intimação do acórdão reclamado, defiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado, unicamente para obstar a produção de efeitos decorrentes do trânsito em julgado. Em observância ao artigo 198 do RITJDFT, oficie-se ao Presidente da Segunda Turma Recursal para prestar informações (RITJDFT, art. 198, parágrafo único, II) Cite-se o interessado, BANCO DO BRASIL S/A réu na demanda principal, para apresentar contestação no prazo legal (RITJDFT, art. 198, IV).” Assim, prestadas as informações requisitadas, remeta-se os autos para ciência da Juíza Relatora do acórdão objeto da reclamação e aguarde-se o julgamento final da aludida reclamação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal